Tribunal: TCU
Processo: 025.852/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Mera petição interposto por Sergio Augusto da Silva,Sergio Silva Farmacias Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2084/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em virtude da aplicação irregular, pelo estabelecimento comercial Sergio Silva Farmácias Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Considerando que, por meio do Acórdão 5175/2025-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal julgou irregulares as contas de Sergio Silva Farmácias Ltda. e de Sergio Augusto da Silva, com aplicação de débito e multa; considerando que, em essência, restaram configuradas: a ausência de notas fiscais de aquisição dos medicamentos e/ou correlatos dispensados junto aos fornecedores; a não apresentação de cópias de cupons fiscais, cupons vinculados e/ou receitas médicas solicitadas; e a apresentação de cupom fiscal, cupom vinculado e/ou receitas médicas com irregularidade; considerando que, contra o Acórdão 5175/2025-TCU-Segunda Câmara , foi interposto recurso de reconsideração, que não foi conhecido, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do Acórdão 1202/2026-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, nesta assentada, os responsáveis ingressam com expediente denominado "pedido de revisão", com o objetivo de reformar o acórdão condenatório; considerando que, em relação ao citado expediente, a unidade instrutora assim se manifestou (peça 116): " Dos autos, observa-se que o Acórdão 5175/2025-TCU-Segunda Câmara transitou em julgado para os requerentes em 29/10/2025 (peça 113). O recurso de reconsideração constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre tomada de contas especial, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU. Não seria possível receber o expediente como recurso de reconsideração, pois tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo (peças 103 e 104), conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU. Também, não seria cabível a interposição de recurso de reconsideração em face do acórdão que apreciou o primeiro recurso, nos termos do art. 278, § 4o, do mesmo normativo. Além do mais, vale consignar a impossibilidade de receber a peça em questão como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92. Constitui-se na última oportunidade recursal existente neste processo. O recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial aos responsáveis, que teriam encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão. "; considerando, ainda, que além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; e considerando que os recorrentes não apresentaram fundamentação que suprisse esses requisitos, o que reforça a afirmação da unidade, no sentido de que o recebimento da peça como recurso de revisão seria prejudicial aos responsáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) receber a peça 114 como mera petição e negar-lhe seguimento, em razão de sua inadequação para combater o Acórdão 1202/2026-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar o peticionário; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.852/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sergio Augusto da Silva (XXX.188.818-XX); Sergio Silva Farmácias Ltda. (03.534.063/0001-16) 1.2. Recorrentes: Sergio Augusto da Silva (XXX.188.818-XX); Sergio Silva Farmácias Ltda. (03.534.063/0001-16) 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.8. Representação legal: Adilaine Aparecida Zamuner Morales (OAB/SP 507.564), representando Sergio Augusto da Silva e Sergio Silva Farmacias Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há